Tribunal: TJDFT
Processo: 0728971-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728971-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME, ANTONIO VELASCO REMIGIO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravante em desfavor de FORÇA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA – ME e ANTONIO VELASCO REMIGIO (Processo no 0010968-95.2015.8.07.0001), indeferiu o pedido de prosseguimento da execução e determinou que fosse aguardado o julgamento definitivo dos embargos de terceiro conexos (ID 97609323, do processo de origem). A exequente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (IDs 98595590 e 99881593, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 28865547), a agravante defende a impossibilidade de manutenção do efeito suspensivo até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro (Processo no 0731782-14.2020.8.07.0001). Reconhece que o juízo a quo deferiu a atribuição do efeito suspensivo aos embargos de terceiro. Salienta que sobreveio sentença de extinção do feito sem resolução do mérito e, na mesma oportunidade, foi determinado o prosseguimento da execução, o que interpreta como revogação do efeito suspensivo. Acrescenta que este Tribunal julgou o recurso de apelação interposto nos autos dos embargos de terceiro, no qual houve improcedência do pedido. Aduz que a decisão agravada consignou a impossibilidade de retomada da execução, por ter havido a interposição de recurso de apelação com efeito suspensivo. Argumenta que a decisão agravada não atentou para o disposto no artigo 1.012, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, já que os embargos de terceiro foram extintos sem resolução do mérito, com o reconhecimento da inadequação da via eleita. Discorre que a sentença considerou que foram deduzidas matérias próprias dos embargos do devedor. Acrescenta que, se tivessem sido opostos embargos à execução e a sentença fosse de improcedência, eventual recurso de apelação não teria efeito suspensivo. Assevera que a decisão agravada também deixou de observar o artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a sentença prolatada nos embargos de terceiro determinou o prosseguimento da execução. Entende que o recurso de apelação não possuía efeito suspensivo ope legis e, ainda que tivesse, não mais persistiria ante o julgamento do recurso de apelação. Complementa que qualquer recurso que seja interposto contra o acórdão que julgou a apelação não terá efeito suspensivo de modo automático. Requer a concessão de liminar para que seja determinado o imediato prosseguimento da execução de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinado o imediato prosseguimento da execução, ante a ausência de fundamentos para a manutenção da suspensão. Subsidiariamente, pede que a decisão recorrida seja reformada para retirar a exigência de aguardar-se o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, de forma a constar que a suspensão subsiste apenas até a revogação do efeito suspensivo atribuído. Preparo regular (ID 28865548). O despacho de ID 28931268 determinou a intimação da agravante para manifestar-se sobre a possível configuração de supressão de instância. Resposta da agravante no ID 29253425. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante, porquanto já houve o julgamento do recurso de apelação interposto nos embargos de terceiro e os recursos extraordinários cabíveis contra o acórdão proferido pela 6a Turma Cível não são dotados de automático efeito suspensivo. Cabe registrar que, ao contrário do que aduz a agravante, o artigo 1.012, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, não se aplica aos embargos de terceiro. Por oportuno, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. 1. A suspensão do processo principal, no caso de oposição de embargos de terceiro, somente deve ser indeferida nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou ocorrência de fraude. 2. O art. 1.012, § 1o, III do CPC/2015 excepciona a regra do efeito suspensivo conferido à apelação quando a sentença houver julgado improcedente os embargos do executado, que não se confundem com embargos de terceiro manejados no caso dos autos. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1328316, 07240698820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021) (g.n.) Também não se constata a possibilidade de aplicação do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro decorre da aplicação do artigo 678, do Código de Processo Civil, que não se confunde com a concessão da tutela provisória prevista no artigo 300, de igual diploma. Logo, a determinação de prosseguimento da execução constante na sentença que extinguiu os embargos de terceiro sem julgamento do mérito não poderia ser interpretada como revogação de tutela de urgência. Nesse ponto, convém destacar que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT no sentido de que o duplo efeito conferido aos embargos de terceiro, como regra, não alcança o feito executivo. Eventual efeito suspensivo restringe-se às determinações constantes do dispositivo da sentença proferida na própria ação de embargos de terceiro, não sendo admissível, por conseguinte, a extensão destes para alcançar a execução. Aliás, em outra oportunidade, esse foi o entendimento adotado por este Relator: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não é agravável, nos moldes do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o decisum que supostamente deixa de atribuir efeito suspensivo ao apelo interposto em face da sentença terminativa, prolatada em razão do indeferimento da petição inicial dos embargos de terceiro. Ademais, a apelação interposta contra sentença que rejeita liminarmente ou julga improcedentes os embargos de terceiro não conta com efeito suspensivo em relação ao feito executivo, consoante precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte. (Acórdão 1095456, 07034440420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 17/5/2018.) (g.n.) Ocorre que, in casu, há determinação de prosseguimento da execução no dispositivo da sentença: Ante o exposto, reconhecendo a carência de ação por inadequação da via eleita, julgo extinto o processo, na forma do art. 485, VI, do CPC. Condeno a embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Traslade-se cópia da sentença para os autos da execução de título extrajudicial no 0037587- 96.2014.2015.8.07.0001 e embargos de terceiro no 0731789-06.2020.8.07.0001 (associados aos presentes e referentes à execução no 0010968-95.2015.8.07.0001). Prossiga-se a execução. Transitada em julgado, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Desse modo, seria possível admitir que, ante a concessão do duplo efeito ao recurso de apelação interposto pela embargante, a determinação de prosseguimento da execução também restaria sobrestada. Contudo, o recurso de apelação interposto nos autos do dos embargos de terceiro no 0731782-14.2020.8.07.0001 já foi julgado por este Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo transcrita: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEIS PENHORADOS. DEVEDOR. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CASSAÇÃO. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMPROVAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. MARIDO FIADOR E ESPOSA. ÚNICOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. EXORBITÂNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Embora a apelante tenha deduzido nos embargos de terceiro algumas matérias próprias dos embargos do devedor, a exemplo da alegação de excesso de execução, a leitura da petição inicial e da posterior emenda permite a compreensão de que o interesse da embargante destinava-se à proteção de sua meação. Houve comprovação do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, e que os bens penhorados foram adquiridos na constância do casamento. Assim, não é o caso de extinção do feito sem julgamento do mérito, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada. Aplicando-se o disposto no artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o mérito dos embargos de terceiro deve ser examinado. A meação da embargante também responde pela dívida, tendo em vista a solidariedade entre o casal e a ausência de provas de que a fiança assumida pelo cônjuge executado não se deu em benefício da família. É admissível a fixação dos honorários de sucumbência abaixo do limite mínimo estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o valor da causa ou da condenação é exorbitante e a aplicação pura e simples da norma processual ocasiona distorções em relação ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e, por consequência, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Acórdão 1360339, 07317821420208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 16/8/2021) Nesse sentido, tendo em vista a cassação da sentença e a improcedência dos embargos de terceiro na segunda instância, não mais subsistem razões para manter a suspensão da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o imediato prosseguimento da execução de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator